Tribunal: CARF
Processo: 10865.904085/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP) DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES DE ESTIMATIVAS NÃO HOMOLOGADAS. GLOSA DE CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA.
De acordo com o Parecer PGFN/CAT/No 88/2014, a jurisprudência majoritária da C. Câmara Superior e a orientação do Parecer Normativo Cosit 02/2018 se "o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança.
Assim, a compensação de estimativa regularmente declarada (PER/DCOMP) tem efeito de confissão de dívida e na hipótese de não homologação da compensação da estimativa que compõe o saldo negativo de IRPJ, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal, sendo que a glosa do saldo negativo formado por estimativas compensadas, acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá a cobrança do débito decorrente da estimativa não homologada por força do que determinam os § 7o e 8o do art. 74 da Lei no 9.430/96 e, do outro, haverá redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma origem.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 158

1
157
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10865.904085/2010­61
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­004.873 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de julho de 2020
Matéria
CSLL
Recorrente
FAZENDA SETE LAGOAS AGRÍCOLA SA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO ­ CSLL
Ano­calendário: 2004
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
(DCOMP)
DE
SALDO
NEGATIVO DE IRPJ COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES DE
ESTIMATIVAS NÃO HOMOLOGADAS. GLOSA DE CRÉDITO.
IMPROCEDÊNCIA.
De acordo com o Parecer PGFN/CAT/No 88/2014, a jurisprudência
majoritária da C. Câmara Superior e a orientação do Parecer Normativo Cosit
02/2018 se "o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo
negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes
decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário
referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de
cobrança.”
Assim, a compensação de estimativa regularmente declarada (PER/DCOMP)
tem efeito de confissão de dívida e na hipótese de não homologação da
compensação da estimativa que compõe o saldo negativo de IRPJ, a Fazenda
poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de
Execução Fiscal, sendo que a glosa do saldo negativo formado por
estimativas compensadas, acarreta cobrança em duplicidade do mesmo
débito, tendo em vista que, de um lado terá a cobrança do débito decorrente
da estimativa não homologada por força do que determinam os § 7o e 8o do
art. 74 da Lei no 9.430/96 e, do outro, haverá redução do saldo negativo
gerando outro débito com a mesma origem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
decadência suscitada e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer
integralmente o Saldo Negativo de CSLL pleiteado referente a estimativa do mês de julho do

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.904085/2010-61
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.904085/2010­61
Acórdão n.o 1402­004.873
S1­C4T2
Fl. 159

2
ano­calendário de 2004, reconhecer integralmente o crédito indicado nas DCOMPs no valor de
R$ 147.166,32 e homologar as compensações até o limite do crédito reconhecido.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogério
Borges, Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia
Sampaio, Wilson Kazumi Nakayama (Suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano
Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.904085/2010­61
Acórdão n.o 1402­004.873
S1­C4T2
Fl. 160

3
Relatório
Trata­se de julgamento de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão da
DRJ que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente.
Nas Declarações de Compensação (Dcomps) nos 38487.83001.120106.13.03­
2600,
30249.22032.140607.1.7.03­5025,
31709.99369.140607.1.7.03­1602
e
10201.67202.140607.1.7.3­9404, o contribuinte compensou débitos diversos com suposto
crédito de R$ 147.166,32 (valor original), referente a saldo negativo de Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL) referente ao ano 2004.
O saldo negativo pleiteado decorreu da dedução, da contribuição devida, de
estimativas recolhidas no montante de R$ 218.778,55 e de estimativas de julho, agosto e
setembro compensadas com saldo negativo de período anterior no montante de R$ 638.478,76.
O Despacho Decisório no 887163465, de 05 de outubro de 2010, às fls. 06 a
10, decidiu reconheceu o crédito e homologou integralmente as compensações das estimativas
recolhidas e reconheceu parcialmente o crédito e homologou parcialmente as compensação
(DCOMP final 0313) da estimativa de julho de 2004, no montante de R$ 52.925,64, consoante
demonstrativos abaixo copiados:

E seguida, o v. acórdão recorrido reconheceu o crédito e homologou as
compensações das estimativas de agosto e setembro de 2004, porém não reconheceu e não
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.904085/2010­61
Acórdão n.o 1402­004.873
S1­C4T2
Fl. 161

4
homologou o restante da parcela da compensação das estimativas de julho de 2004 por
entender que o saldo negativo composto por compensação de estimativas de período anteriores
analisadas
nos
processos
administrativos
processos
no
10865.907023/2009­77,
10865.907022/2009­22 e 10865.903919/2008­04, não tinham sido homologadas pelos
respectivos Despachos Decisórios, bem como não tinham sido preferidas decisões definitivas
nos respectivos processos administrativos, faltando a certeza e liquidez do credito.
Sendo assim, a discussão em sede de Recurso Voluntário gira em torno
do crédito não reconhecido no v. acórdão recorrido no valor de R$ 165.373,30, referente
as três DCOMPs que pretendem compensar a estimativa do mês de julho de 2004 que
compõe o saldo negativo de período anterior que se pretende compensar com os débitos
indicados nas DCOMPs.
De resto, apenas para complementar meu relatório, cientificada do r.
Despacho Decisório, a Recorrente ofereceu manifestação de inconformidade, alegando em
síntese, conforme relatório do v. acórdão recorrido, o seguinte:
4. Cientificado da decisão por via postal em 20 de outubro de
2010 conforme extrato à fl. 11, o contribuinte apresentou a
manifestação de inconformidade às fls. 13 a 18, em 17 de
novembro de 2011, instruída com os documentos às fls. 19 a 70,
onde argumentou o que segue:
4.1. tendo o saldo negativo de 2004 sido declarado por meio de
DIPJ em 28 de junho de 2005, a fiscalização teria o prazo de
cinco anos para homologar os dados nela apurados. Não tendo
sido adotado este procedimento no prazo qüinqüenal, não pode,
quando da análise do procedimento de compensação, pretender
rever o montante declarado/apurado.
Operou­se a decadência;
4.2. o saldo negativo apurado em 2003, utilizado para
compensar a estimativa de julho de 2004, está sendo objeto de
discussão por meio dos processos nos 10865.907023/2009­77,
10865.903919/2008­04 e 10865.907022/2009­22. Já os créditos
de PIS e de Cofins, utilizados para compensar as estimativas de
agosto e setembro de 2004, estão sendo objeto de verificação nos
processos nos 13840.000501/2004­88 e 13840.000525/2004­37
por meio do procedimento fiscal no 0811200­2009­00068­5.
Tratam­se de matérias não definitivamente julgadas, razão pela
qual não se pode glosar as compensações efetuadas, reduzindo­
se indevidamente o saldo negativo. Ressalta­se que, no mínimo,
as compensações deveriam ser julgadas conjuntamente;
4.4. o não reconhecimento dos créditos decorrentes de valores
pagos a maior (estimativa), sob a rubrica de contribuição social
sobre o “lucro líquido”, representa tributação de fato não
correspondente ao conceito de lucro líquido, o que é
inconstitucional.
4.5. como não utilizou o saldo negativo de 2004 em qualquer
outra compensação, é medida de justiça o reconhecimento do
crédito na íntegra.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.904085/2010­61
Acórdão n.o 1402­004.873
S1­C4T2
Fl. 162

5
5. Em 18 de maio de 2011 o processo foi encaminhado à
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em
Ribeirão Preto – SP para apreciação da manifestação de
inconformidade (fl. 71). Tendo em vista o disposto na Portaria
RFB no 453, de 2013, e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de
2013, em 30 de setembro de 2013 os autos foram remetidos para
esta DRJ/Recife para proceder ao julgamento da lide (fl. 72).

Em seguida, o v. acórdão recorrido reconheceu o crédito relativo as
compensações das estimativas de agosto e setembro de 2004, porém não reconheceu o restante
da parcela da compensação da estimativa de julho de 2004.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano­calendário: 2004
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
GLOSA
DE
DEDUÇÕES.
PRAZO LIMITE: PRAZO DA HOMOLOGAÇÃO.
Para a verificação da liquidez e certeza do crédito postulado por
ocasião da análise de direito creditório em compensação
declarada pelo contribuinte, é possível glosar deduções do
tributo devido apurado ou alterar a base de cálculo ou a
alíquota aplicável por meio de despacho decisório enquanto não
transcorridos cinco anos contados a partir da transmissão da
Dcomp.
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS. COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. INDEDUTIBILIDADE.
A estimativa ainda não liquidada, seja por compensação ou por
recolhimento, não é passível de compor o saldo negativo para
fins de restituição/compensação, pois até então não terá havido
o indébito representado pelo pagamento indevido ou a maior,
requisito essencial estabelecido em lei complementar. Não há
que se falar em excedente de pagamento e, por conseguinte, de
existência de crédito, se aquele nem ocorreu. Promessa futura de
pagamento não autoriza o reconhecimento prévio do direito
creditório.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. CONDIÇÃO DE LIQUIDEZ E
CERTEZA DO CRÉDITO.
É condição para sua utilização em compensação que o crédito
seja líquido e certo.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Não Reconhecido

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.904085/2010­61
Acórdão n.o 1402­004.873
S1­C4T2
Fl. 163

6
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário repisando os
mesmos argumentos de defesa.
É o relatório.

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.904085/2010­61
Acórdão n.o 1402­004.873
S1­C4T2
Fl. 164

7

Voto

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

­ Recurso Voluntário:

O Recurso Voluntário é tempestivo, trata de matéria de competência desta
Corte Administrativa e preenche todos os demais requisitos de admissibilidade previstos em
lei, portanto, dele tomo conhecimento.

­ Da alegação da Recorrente de decadência do direito da fiscalização
rever o crédito que se pretende compensar.

Em relação a esta alegação entendo que a Recorrente não está com a razão,
eis que enquanto não transcorridos os cinco anos contados da transmissão da Dcomp, a
fiscalização pode analisar o direito creditório indicado em compensação declarada pelo
contribuinte. Alias, pode verificar não só os valores deduzidos do tributo devido no ajuste, mas
também a correta determinação da base de cálculo do tributo, sempre que entender cabível e
necessário para a confirmação da liquidez e certeza do crédito postulado.
Para melhor esclarecer meu entendimento, utilizo a Nota Técnica Cosit
05/2013, indicada pelo v. acórdão recorrido, a qual trata exatamente sobre a aplicação da
decadência em processos de compensação.

24. Diante do exposto, responde­se à consulente que:
24.1. tanto o IRPJ quanto a CSLL são tributos sujeitos a
lançamento por homologação, cuja exigibilidade prescinde do
ato administrativo de lançamento, vez que sua eficácia decorre,
por si só, do fato jurídico tributário.
24.2. quando da análise da compensação declarada ou do
pedido de restituição, muitas vezes a autoridade fiscal precisa
verificar os elementos da obrigação tributária, incluídas a base
de cálculo e a alíquota aplicável.
24.3. considerando­se cabível e necessária a verificação da
liquidez e certeza do crédito postulado por ocasião da análise de
direito creditório em pedido de restituição ou em compensação
declarada pelo contribuinte, é possível efetuar alteração da base
de cálculo ou da alíquota aplicável por meio de despacho
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.904085/2010­61
Acórdão n.o 1402­004.873
S1­C4T2
Fl. 165

8
decisório, desde que essa alteração implique tão­somente a
redução ou mesmo a anulação do crédito postulado pelo sujeito
passivo. Isto porque, até esse limite – em que o crédito é anulado
­, há pagamento antecipado de IRPJ ou CSLL.
24.4. defender a tese da indispensabilidade do lançamento de
ofício para fins de redução ou anulação do crédito informado,
por ocasião da apuração do indébito tributário, seria admitir o
“lançamento de valor pago”, o que não é concebível quando o
tributo é sujeito ao lançamento por homologação.
24.5. quando a alteração da base de cálculo ou da alíquota
enseja a apuração de valor devido superior ao que foi
declarado, não havendo pagamento antecipado de IRPJ ou
CSLL (quer por recolhimentos em Darf, retenções ou
compensações destinados à quitação de estimativas) em valor
suficiente para cobrir esse montante maior, faz­se necessário
efetuar o lançamento de ofício da diferença.
24.6. neste caso, em que a Administração pretende exigir tributo
que extrapola o conjunto de antecipações realizadas pelo sujeito
passivo, fazendo­se necessário constituir um crédito tributário
superior ao que havia sido declarado, e o período
correspondente à infração apurada já tiver sido atingido pela
decadência ao tempo da análise (art. 150, § 4o, do CTN), é
possível negar a restituição ou não homologar a compensação
mediante despacho decisório, mas sem efetuar o lançamento de
ofício.
24.7. quanto ao prazo a ser observado pela Administração
Fazendária para a realização das alterações por despacho
decisório, trata­se de prazo preclusivo de 5 (cinco) anos,
contados a partir da entrega da DComp, sob pena de se operar a
homologação tácita da compensação (§ 5o do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996), abstraídas ou descontadas as ocorrências de
suspensão ou interrupção do prazo prescricional neste intervalo,
consoante ensina o Parecer PGFN/CAT no 2.093, de 2011. (grifo
no original)

Conforme bem desenvolvido na nota, a consequência dessa apreciação não
pode ser a lavratura de auto de infração caso se apure saldo de tributo a pagar após o prazo de
cinco anos estabelecidos nos art. 150 e 173 do CTN, mas, mesmo após este prazo, pode resultar
no reconhecimento parcial ou o não reconhecimento do saldo negativo pretendido, vez que a
restituição e/ou compensação somente ocorre se o crédito é líquido e certo nos termos do art.
170 do CTN. A única condição, consoante dito acima, é que esta apreciação e a decisão dela
decorrente ocorram antes do prazo de cinco anos da transmissão da Dcomp, após o qual a
compensação declarada é considerada homologada tacitamente.
Como a ciência da decisão do r. Despacho Decisório proferido no processo
em epígrafe ocorreu antes do transcurso da homologação tácita, entendo que deve ser rejeitada
a alegação de decadência da Recorrente.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.904085/2010­61
Acórdão n.o 1402­004.873
S1­C4T2
Fl. 166

9

­ Mérito:

O presente processo encontra­se dependendo do julgamento dos processos
abaixo indicados, que estão julgando a estimativa de julho de 2004 que compõe o saldo
negativo de CSLL que se pretende compensar com os débitos indicados nas DCOMPs dos
autos do processo em epígrafe.
Os processos administrativos que ainda não terminaram e que analisam as
PER/DCOMPs que controlam as estimativas, são os seguintes:
Processo de cobrança no 10865.907023/2009­77, 10865.907022/2009­22 e
10865.903919/2008­04.
Algumas DCOMP ́s tratadas nos processos acima indicados ainda não foram
objeto de decisão administrativa definitiva, uma vez que aguardam julgamento pela DRJ ou
pelo CARF/MF acerca das manifestações de inconformidade e recursos apresentados, nos
processos acima indicados.
Como mencionado acima no relatório, na verificação do saldo negativo de
CSLL apurado pela Recorrente a DRF desconsiderou parte do crédito oriundo de estimativas
de julho de 2004 que foi objeto de compensação parcial ou não homologada.
No entanto, é defeso à RFB glosar parcelas de saldo negativo relativas às
estimativas que foram objeto de compensações não homologadas (ou homologadas
parcialmente), uma vez que os próprios débitos confessados em DCOMP (§ 6o do art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996) serão cobrados por força do que determinam os § 7o e 8o do art. 74 da Lei no
9.430/96 c/c Parecer PGFN /CAT no 88/2014 e Parecer Normativo COSIT 02/2018.
Assim, por conseguinte, não cabe a glosa dessa estimativa na apuração do
Saldo Negativo apurado na DIPJ, uma vez que implicaria em dupla cobrança da estimativa,
consoante se explicita a seguir.
Conforme disposto no §6o, do artigo 74, da Lei 9.430/96, o PER/DCOMP
constitui uma confissão de dívida, ensejando a cobrança dos débitos objeto de compensações
não homologadas, como determina o §8o do mesmo dispositivo, in verbis:

“Lei 9.430/96
Art. 74 (...)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida
e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.904085/2010­61
Acórdão n.o 1402­004.873
S1­C4T2
Fl. 167

10
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade
administrativa deverá cientificar o sujeito passivo e intimá­lo a
efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do ato
que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente
compensados.
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o
débito será encaminhado à Procuradoria­Geral da Fazenda
Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União, ressalvado
o disposto no § 9o.” (Grifou­se)

Neste tocante, importante destacar que os débitos declarados por meio de
DCOMP serão executados com base em tais declarações, nos moldes do art. 74, §§ 7o e 8o.
Diante desse permissivo, entende a Receita Federal do Brasil que os débitos
de Estimativa de IRPJ ou CSLL quitados por meio de PER/DCOMP não homologados devem
ser cobrados de forma isolada, e, por consequência, não podem reduzir o Saldo Negativo de
IRPJ ou CSLL.
Este entendimento da Receita Federal se encontra consubstanciado na
Solução de Consulta Interna COSIT no 18/2006, cuja parte que nos interessa está abaixo
colacionada:

“16. Por todo o exposto, no que diz respeito ao tratamento da
estimativa não paga ou não compensada, cabe concluir que:
(...)
16.3 na hipótese de compensação não homologada, os débitos
serão cobrados com base em Dcomp, e, por conseguinte, não
cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar
ou do saldo negativo apurado na DIPJ.” (grifou­se)

É importante salientar que tal orientação vincula todos os órgãos de
fiscalização da RFB, conforme trecho abaixo da citada Solução de Consulta. Verbis:

“Dê­se ciência, mediante correio eletrônico, à Disit/SRRF 1a
Região Fiscal, às demais Disit das SRRF, às SRRF, às DRJ, à
Cosar, à Cotec e à Cofis, bem como providencie­se a divulgação
na Intranet da Cosit.” (grifou­se).

Ratificando o posicionamento adotado na Solução de Consulta acima, vale
citar o PARECER PGFN/CAT/No 88/2014, que reconhece que as estimativas que compuseram
o Saldo Negativo serão cobradas caso tenham sido objeto de Dcomps não homologadas.
Vejamos o trecho que nos interessa:
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.904085/2010­61
Acórdão n.o 1402­004.873
S1­C4T2
Fl. 168

11

“24. Em síntese, os questionamentos levantados na consulta
oriunda da Secretaria da Receita Federal do Brasil devem ser
respondidos nos seguintes termos:
a) Entende­se pela possibilidade de cobrança dos valores
decorrentes de compensação não homologada, cuja origem foi
para extinção de débitos relativos a estimativa, desde que já
tenha se realizado o fato que enseja a incidência do imposto de
renda e a estimativa extinta na compensação tenha sido
computada no ajuste;
b) Propõe­se que sejam ajustados os sistemas e procedimentos
para que fique claro que a cobrança não se trata de estimativa,
mas de tributo, cujo fato gerador ocorreu ao tempo adequado e
em relação ao qual foram contabilizados valores da
compensação não homologada, a fim de garantir maior
segurança no processo de cobrança.” (grifou­se)

Portanto, D. Julgadores, a glosa perpetrada nestes autos mediante a redução
do Saldo Negativo a ser restituído encontra­se em absoluta dissonância com a orientação da
RFB e da PGFN, que atestam que as estimativas objeto de Dcomp não homologadas serão
exigidas do contribuinte e, por conseguinte, não podem reduzir o Saldo Negativo.
No mesmo sentido, é a remansosa jurisprudência da DRJ, conforme se infere
das ementas abaixo colacionadas:

“EMENTA: SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVAS
OBJETO DE COMPENSAÇÃO. Para efeito de apuração da
IRPJ anual, poderão ser computadas as estimativas que tenham
sido objeto de pagamento ou compensação sob condição
resolutória de homologação. Na hipótese de não homologação
da compensação, os débitos confessados em DCOMP (§ 6o do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996) serão cobrados por força do
que determinam os § 7o e 8o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996,
e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração da IRPJ a pagar ou do Saldo Negativo apurado na
DIPJ, uma vez que a referida glosa implicaria a dupla
cobrança das estimativas, uma diretamente por força do que
determina o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, e outra,
indiretamente, pela glosa das estimativas. Inteligência do
Entendimento da Coordenação­Geral de Tributação da Receita
Federal do Brasil (Cosit) — Solução de Consulta Interna no
18/2006. DIREITO CREDITÓRIO. HOMOLOGAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. LIMITE. Apura­se o direito creditório do
contribuinte com base nas provas constantes nos autos do
processo, para homologar as compensações efetuadas por meio
de PER/DCOMP, no limite do crédito reconhecido.” (DRJ/RJ1,
9a Turma, Acórdão no 12­46808, de 28.05.2012)

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.904085/2010­61
Acórdão n.o 1402­004.873
S1­C4T2
Fl. 169

12
“EMENTA: COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. IRPJ O
reconhecimento de direito creditório relativo a saldo negativo de
IRPJ,
condiciona­se
à
demonstração
da
existência
e
disponibilidade do direito, o que inclui certeza e a liquidez das
demais compensações e recolhimento efetuados, visando a
extinção das estimativas ou aproveitadas no encerramento do
período.
ANTECIPAÇÕES DA
IRPJ. COMPENSAÇÕES.
Apresentada/transmitida
Declaração
de
Compensação
(PER/DCOMP), em que consta débito de estimativa mensal da
IRPJ, considerada extinta sob condição resolutória, o valor
dessa estimativa compensada deve compor o resultado final do
período de apuração, como dedução do valor da imposto
devido, considerando­se que as DCOMP constituem confissão
de dívida, passível de cobrança imediata, em caso de não­
homologação
da
compensação
pleiteada.
DIREITO
CREDITÓRIO EM LITÍGIO. COMPENSAÇÃO. Diante dos
dados presentes nos autos, obtidos a partir dos sistemas
informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
reconhece­se o direito creditório pleiteado e homologam­se as
compensações declaradas, até o limite desse direito.”
(DRJ/Campinas, 4a Turma, Acórdão no 05­31429, de 18.11.2010)

“EMENTA: SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVAS
OBJETO DE COMPENSAÇÕES NÃO HOMOLOGADAS. Na
hipótese de compensação de estimativa não homologada, o
débito será cobrado com base na própria DCOMP, instrumento
de confissão de dívida. Por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do IRPJ a pagar, ou do saldo negativo
apurado na DIPJ.” (DRJ/FNS, 3a Turma, Acórdão no 07­32124,
de 31.07.2013)

"Saldo Negativo. Estimativas. Compensação Sem Processo. Até
30/09/2002, apenas as compensações das estimativas, efetuadas
sem processo, nos termos da legislação à época vigente,
passíveis de validação, podem integrar o saldo negativo. Saldo
Negativo. Estimativas. Compensação em DCOMP. A partir da
edição da estimativa mensal compensada em DCOMP deve
integrar o saldo negativo, porque será cobrada, ainda que a
compensação seja não­homologada." (DRJ/São Paulo, 2a
Turma, Acórdão no 05­25533, 29.04.2009)

Este é, inclusive, o posicionamento da jurisprudência majoritária do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), conforme se extrai das seguintes decisões:

“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Exercício: 2006
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM
DCOMP. DESCABIMENTO. Na hipótese de compensação não
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.904085/2010­61
Acórdão n.o 1402­004.873
S1­C4T2
Fl. 170

13
homologada, os débitos serão cobrados com base em Dcomp, e,
por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na
DIPJ. COMPENSAÇÃO. ERRO DE PREENCHIMENTO.
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO. REEXAME DO
PLEITO. O erro de preenchimento da declaração de
compensação, consistente no fato de se informar a menor as
parcelas de composição do crédito, não justifica, por si só, a
não­homologação das compensações efetuadas, devendo, para
tanto, ser reexaminado o pleito pelo órgão de origem,
abstraindo­se desse equívoco.”
(CARF. 1a Seção de Julgamento. Acórdão 1803­002.187. 3a
Turma Especial. Julgado em 06.05.2014. Relator Sérgio
Rodrigues Mendes) (grifou­se)

“Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido ­ IRPJ
Ano­calendário:
2008
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO COMPOSTO
POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir
o crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os
fins, inclusive, para fins de composição de saldo negativo. Na
hipótese de não homologação da compensação que compõe o
saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado
pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do
saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança
em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um
lado terá prosseguimento a cobrança do débito decorrente da
estimativa de IRPJ não homologada, e, de outro, haverá a
redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma
origem.”
(1a Turma da 1a Câmara da 1a Seção do CARF; Acórdão 1201­
001.058; PA 10783.904545/2012­22; julgado em 30.07.2014;
Relator Luis Fabiano Alves Penteado) (grifou­se)

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano­calendário:
2003
IRPJ.
(...)
O
VALOR
DA
COMPENSAÇÃO
DECLARADA
PELO
CONTRIBUINTE
ATRAVÉS DE PER/DCOMP IMPORTA EM CONFISSÃO DE
DÍVIDA CASO NÃO SEJA HOMOLOGADA PELO ÓRGÃO
COMPETENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 74, §§ 6° E 70 DA
LEI N° 9.430/96. A SRF não exige que a PER/DCOMP tenha
sido homologada, bastando que a compensação tenha sido
solicitada para fins de confissão de divida caso o Fisco não
homologue a compensação. Assim, o valor declarado como
compensado passa a ser imediatamente exigível, visto que a
declaração PER/DCOMP tem natureza de confissão de divida. A
PER/DCOMP
NÃO
HOMOLOGADA
CONSTITUI
INSTRUMENTO HÁBIL DE CONFISSÃO DE DÍVIDA
PARA
O
CONTRIBUINTE
E
OS
VALORES
ALI
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.904085/2010­61
Acórdão n.o 1402­004.873
S1­C4T2
Fl. 171

14
INFORMADOS COMPÕEM O SALDO DA BASE DE
CALCULO
NEGATIVA
DA
IRPJ
­
SOLUÇÃO
DE
CONSULTA INTERNA COSIT N° 18 DE 13 DE OUTUBRO
DE 2006 "Na hipótese de compensação não homologada, os
débitos serão cobrados com base em DComp, e, por
conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do
imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.”
(grifou­se)
(CARF. 1a Seção de Julgamento. Acórdão 1102­00.373. 1a
Câmara. 2a Turma Ordinária. Julgado em 26.01.2011. Relator
João Carlos de Lima Júnior. Redator Designado José Sérgio
Gomes)

“DIREITO CREDITÓRIO. ESTIMATIVAS DECLARADAS. A
partir da inclusão do § 6o ao art. 74 da Lei no 9.430/96, feita
pela Lei no 10.833/2003, a declaração de compensação passou a
constituir instrumento de confissão de dívida, a partir do qual o
débito lá informado pode ser inscrito em dívida ativa e cobrado.
Nesse sentido, não cabe a glosa de estimativa objeto de
compensação não homologada do saldo negativo, já que esta
será cobrada com base na própria DCOMP. Precedentes do
CARF. Recurso voluntário provido em parte.”
(2a Turma da 1a Câmara da 1a Seção do CARF; Acórdão no
1102­001.196; Julgado em 28.08.2014; Relator: Antonio Carlos
Guidoni Filho)

Assim, com base na solução Cosit, no parecer e na jurisprudência do E.
CARF, percebe­se que, mesmo que sobrevenha eventual decisão definitiva que não homologue
as estimativas compensadas, a Receita Federal, a PGFN e o CARF possuem entendimento
regulamentado no sentido de cobrar as estimativas por procedimento próprio que não
influencia no cômputo do Saldo Negativo.
Ora, admitir a subtração do Saldo Negativo das estimativas quitadas através
de Dcomps não homologadas, conforme pretende o acórdão ora guerreado, configurará uma
dupla cobrança do crédito tributário, uma vez que o contribuinte será impedido de receber o
Saldo Negativo de IRPJ ou CSLL e ao mesmo tempo será alvo de execução das estimativas
não compensadas, com albergue na Solução Interna COSIT no 18 e jurisprudência desta Corte
Administrativa.
Acerca da ilegal cobrança em duplicidade em casos como o que se encontra
em debate, mostram­se oportunas, ainda, as palavras de José Henrique Longo:

“(...) atinge­se o momento de responder a questão posta: há
algum impedimento na utilização do saldo negativo de IRPJ
apurado em ano­calendário em cuja extinção das estimativas
tenha sido promovida compensação não homologada?
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.904085/2010­61
Acórdão n.o 1402­004.873
S1­C4T2
Fl. 172

15
Há apenas uma resposta: não existe impedimento.
Com efeito, a eventual não homologação de compensação em
razão da imprestabilidade do crédito já gera, por si só, um
cobrança do débito confessado pelo contribuinte, acrescido de
multa de mora e juros Selic.
(...)
Assim, nessa linha de raciocínio, também não pode ser
indeferida a homologação da compensação ou restituição
solicitada com o crédito do saldo negativo, ainda que seja
decorrente de extinção de estimativa por compensação não
homologada ulteriormente em vista que esse sistema de
compensação nada mais é do que uma conta­corrente, e um
eventual crédito indevido somente pode ser cobrado uma vez (de
acordo com a legislação atual, apenas o débito confessado no
pedido de compensação)” (LONGO, José Henrique. Saldo
negativo de IRPJ decorrente de estimativa quitada por
compensação não homologada. In: DIAS, Karem Jureidini;
PEIXOTO,
Marcelo
Magalhães
(coords.).
Compensação
Tributária. São Paulo: MP, 2008, p. 236/237.)

O CARF também já se manifestou expressamente sobre a matéria,
asseverando que a concomitante não homologação da estimativa e redução do saldo negativo
pleiteado constitui cobrança em duplicidade, a qual é vedada pelo ordenamento, senão
vejamos:

“Ementa.
DIREITO
CREDITÓRIO.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DÉBITOS COM
CRÉDITOS
DE
PERÍODOS
ANTERIORES.
DUPLA
COBRANÇA. A compensação regularmente declarada extingue
o crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os
fins, inclusive a composição do saldo negativo. Glosar o saldo
negativo quando este for composto por estimativas quitadas por
compensação não homologada ­ implica dupla cobrança do
mesmo
crédito
tributário
Mesmo
que
haja
decisão
administrativa não homologando a compensação de um débito
de estimativa essa parcela deverá ser considerada para fins de
composição do saldo negativo.” (3a Turma Especial da 1a Seção
do CARF; Acórdão no 1803­002.353. Julgado em 23.09.2014.
Relator Arthur José André Neto) (grifou­se)

A C. Câmara Superior da Primeira Seção de Julgamento do CARF, proferiu
v. acórdão no sentido de que os valores de antecipações mensais compensadas devem ser
considerados no computo do saldo negativo independentemente de as compensações terem
sido homologadas, sob pena de se considerar cobrança em duplicidade, conforme pode se
verificar na ementa abaixo colacionada:
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.904085/2010­61
Acórdão n.o 1402­004.873
S1­C4T2
Fl. 173

16

“ PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INDEFERIMENTO EM RAZÃO
DE
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS NO PERÍODO. IMPOSSIBILIDADE.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão
cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou
Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e, por
conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração
do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na
Declaração de Informações Econômico­fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ).” (Acórdão 1401­003.499, proferido de
12/06/2019, destacou­se)

Assim, admitir a possibilidade de redução do Saldo Negativo pleiteado
(mesmo ante possível decisão definitiva que não homologue as estimativas compensadas)
implicará na ilegal cobrança em duplicidade de um mesmo crédito tributário, razão pela qual o
acórdão que manteve integralmente o despacho decisório deve ser reformado, para reconhecer
a parte do crédito relativa as estimativas compensadas com o saldo negativo de período
anteriores.

Por derradeiro, no final do ano de 2018, foi emitido o Parecer Normativo
COSIT 02/2018 que vai exatamente no mesmo sentido do entendimento anteriormente
defendido neste voto. Vejamos a ementa do parecer o qual demonstra de forma clara a
impossibilidade da glosa das estimativas compensadas.

“(...) Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar
saldo negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito
creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de
dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança.”
(destacou­se)

Assim, admitir a possibilidade de redução do Saldo Negativo pleiteado
(mesmo ante possível decisão definitiva que não homologue as estimativas compensadas)
implicará na ilegal cobrança em duplicidade de um mesmo crédito tributário, razão pela qual o
acórdão recorrido e o despacho decisório devem ser reformados, para reconhecer o restante do
Saldo Negativo de CSLL pleiteado, referente a estimativa do mês de julho do ano­calendário
de 2004 compensada com saldo negativo de período anterior, no importe de R$ 165.373,30.
Desta forma, voto por reconhecer integralmente o crédito indicado nas
DCOMPs no valor de R$ 147.166,32 e homologar as compensações até o limite do crédito
reconhecido.

É como voto.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.904085/2010­61
Acórdão n.o 1402­004.873
S1­C4T2
Fl. 174

17

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital